Tribunal: TJES
Processo: 5002888-87.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002888-87.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALIENE GRILLO BARRETTO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. A autora alegou a ocorrência de fraude bancária, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado não contratado. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado foi regularmente contratado pela autora; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da regularidade do contrato é da instituição financeira, considerando a inversão do ônus da prova com base no CDC. Não havendo comprovação da regularidade na realização do contrato, deve-se reconhecer sua nulidade.

4. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, que resultou em prejuízo financeiro para a autora, fica caracterizado o dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo abalo moral.

5. Diante da nulidade do contrato, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos, uma vez que o banco não comprovou a validade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido, para condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado quando o consumidor nega sua celebração.

2. A ausência de prova da contratação válida acarreta a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente.

3. A responsabilidade por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme estabelece o CDC, e o dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer os recursos interpostos e dar provimento ao recurso de ALIENE GRILLO BARRETTO e negar provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL SA
(ID n° 6714163) e por
ALIENE GRILLO BARRETTO
(ID n° 6714168) em face da r. sentença prolatada pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 6714155) que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c declaratória de inexistência de débito c/c ressarcimento de danos materiais e danos morais com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nulo o contrato e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante (ID n° 6714163) que possui atendimento 24 horas e não houve registro de contestação do empréstimo (contrato n° 873422847), razão pela qual deve ser reformada a sentença para reconhecer a validade do contrato. Do mesmo modo, sustenta que, em relação à conduta do banco, a parte autora sofreu no máximo um mero aborrecimento, sendo incabível a condenação de indenização por danos morais no valor fixado.

Contrarrazões apresentadas por
ALIENE GRILLO BARRETTO
(ID n° 6714171), pleiteando pelo desprovimento do recurso interposto pela Instituição Financeira.

Por sua vez, em seu recurso, a parte autora
ALIENE GRILLO BARRETTO
(ID n° 6714168) requer a reforma da r. sentença sob o fundamento de que, sendo reconhecida a nulidade do contrato n° 873422847, assim como a conduta ilícita do banco que configurou a indenização por danos morais, alega que consequentemente devem ser restituídos os valores atinentes aos danos materiais sofridos, em razão dos descontos mensais sofridos em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID n° 6714173), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Processo encaminhado ao
Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC)
para tentativa de realização de acordo entre as partes. Audiência de conciliação realizada no 4º CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, sem alcançar qualquer desfecho conciliatório, uma vez que presente apenas o preposto do banco apelante/apelado e sua respectiva advogada (ID n° 9386087).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL SA
(ID n° 6714163) e por
ALIENE GRILLO BARRETTO
(ID n° 6714168) em face da r. sentença prolatada pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 6714155) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c declaratória de inexistência de débito c/c ressarcimento de danos materiais e danos morais com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e, devida a similaridade das matérias, passo ao exame conjunto do mérito recursal.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c declaratória de inexistência de débito c/c ressarcimento de danos materiais e danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALIENE GRILLO BARRETTO em face do BANCO DO BRASIL S.A., em razão da cobrança indevida de valores oriundos de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário.

Foi proferida decisão no ID n° 6714101, deferindo a tutela de urgência, para que o requerido suspenda os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da requerente.

O demandado BANCO DO BRASIL S/A apresentou defesa no ID n° 6714116, invocando a preliminar de decadência para pleitear anulação da relação jurídica; prescrição; impugnação ao pedido justiça gratuita; impugnação ao valor da causa e, no mérito, alega que contrariamente ao alegado pela autora, a mesma possuía ciência e realizou o contrato firmado entre as partes, vinculado ao seu benefício previdenciário. Por fim, sustenta haver excludente de responsabilidade, visto o dever de guarda dos documentos pessoais e dos dados bancários - responsabilidade do titular do cartão, assim como alega ser inaplicável às normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Decisão saneadora proferida no ID n° 6714135 que determinou a produção de provas, os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Manifestação da instituição financeira informando que não possuía interesse na produção de novas provas (ID n° 6714143).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença (ID n° 6714155), a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nulo o contrato e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante (ID n° 6714163) que possui atendimento 24 horas e não houve registro de contestação do empréstimo (contrato n° 873422847), razão pela qual deve ser reformada a sentença para reconhecer a validade do contrato. Do mesmo modo, sustenta que, em relação à conduta do banco, a parte autora sofreu no máximo um mero aborrecimento, sendo incabível a condenação de indenização por danos morais no valor fixado.

Por sua vez, no recurso apresentado pela parte autora
ALIENE GRILLO BARRETTO
(ID n° 6714168), requer a reforma da r. sentença sob o fundamento de que, sendo reconhecida a nulidade do contrato n° 873422847, assim como a conduta ilícita do banco que configurou a indenização por danos morais, devem ser restituídos os valores atinentes aos danos materiais sofridos, em razão dos descontos mensais sofridos em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a pretensão da Instituição Financeira recorrente pela total improcedência do pleito autoral não merece guarida, eis que
restou demonstrado nos autos que os descontos efetuados são indevidos, em razão do recorrente não comprovar efetivamente a contratação pela autora, ônus o qual lhe era cabido e não se desincumbiu.

De plano, verifico ser inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. Neste aspecto, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações do banco recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2021. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5011993-85.2021.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão Julgador: QUINTA TURMA RECURSAL, Data 01/11/2022)

No caso em tela, conforme já exposto, o Juízo de primeira instância inverteu o ônus da prova e determinou a produção de provas em relação aos pontos controvertidos determinados, cabendo à Instituição Financeira a incumbência de comprovar que a autora efetivamente realizou a contratação do empréstimo em questão.

Todavia, após determinar que as partes informassem as provas que pretendiam produzir, conforme Decisão no ID n° 6714135, o banco requerido se manifestou informando que não possuía interesse na produção de novas provas (ID n° 6714143).

Portanto, a partir da análise das razões recursais apresentadas e considerando que a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus probatório, dessume-se a inexistência de argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial, onde conclui-se pela veracidade das alegações da requerente.

Confira-se aresto diante de caso análogo ao presente:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Indenização por Dano Moral e Material", julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prova da validade do contrato de empréstimo; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados; e (iii) confirmar ou afastar a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus da prova da existência de relação jurídica válida é do banco, uma vez que a autora nega ter contratado o empréstimo. Não havendo prova da validade do contrato, deve ser reconhecida a nulidade da contratação.
A restituição dos valores descontados não é devida, pois a autora devolveu, judicialmente, parte do montante do empréstimo, já subtraídas as parcelas debitadas e os valores transferidos via Pix. Inexistem valores a serem restituídos. A responsabilidade do banco por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência similar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato quando a parte autora alega a inexistência da contratação. A restituição de valores descontados a título de empréstimo indevido não é devida quando já houve devolução do montante do empréstimo pelo consumidor. A condenação por danos morais deve ser mantida em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 6º e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ: 07/11/2023; TJES, AC nº 0014010-80.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, DJ: 05/07/2023.. (TJ-ES, AC: 5000412-48.2022.8.08.0009, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2024) (destaquei).

Dessa forma, despiciendas análises mais aprofundadas sobre o caso concreto, restou clara a fraude perpetrada, devendo o banco requerido arcar com as consequências jurídicas da má prestação do serviço bancário. Neste sentido, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a instituição financeira reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6.
O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5018630-16.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1.

Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes. 4.
Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES
. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016). 6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

(TJES, Apelação Cível nº 0004272-93.2020.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/07/2023)

Por sua vez, em relação a irresignação recursal da autora, ora apelante, em relação a não condenação em danos materiais, entendo que o pleito merece provimento. Isso porque foram realizados diversos descontos do seu benefício previdenciário para pagamento do suposto contrato de empréstimo n° 873422847 e, sendo reconhecida a sua nulidade, imperioso se faz a restituição dos valores descontados indevidamente.

Inclusive, os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto da suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o empréstimo consignado, como no caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS
27/09/2023
; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS
27/09/2023
; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2542)

Neste sentido, em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

No caso concreto, são impugnados descontos realizados antes e depois de março de 2021.

Logo, em obediência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima indicado, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC), enquanto que aqueles ocorridos em data anterior a 30/03/2021, devem ser restituídos de forma simples.

Outrossim, destaco que, caso tenha sido realizado algum depósito em favor da requerente em decorrência do contrato anulado, o valor deverá ser devidamente abatido na fase de cumprimento de sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por sua vez,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALIENE GRILLO BARRETTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando o banco requerido ao pagamento dos danos materiais, de forma a restituir à parte requerente os valores descontados de seu benefício previdenciário, observando-se a compensação caso tenha ocorrido depósito em conta para abatimento do montante.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, diante do desprovimento do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, majoro os honorários recursais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo

BANCO DO BRASIL S/A
e por
ALIENE GRILLO BARRETTO

em face da sentença do evento 6714155, integrada pela decisão do evento 6714161, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c declaratória de inexistência de débito c/c ressarcimento de danos materiais e danos morais com pedido de tutela de urgência
” proposta por
ALIENE GRILLO BARRETTO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

a) DECLARAR nulo o contrato discutido nos autos;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo banco e conhecer e dar provimento ao recurso da consumidora “
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando o banco requerido ao pagamento dos danos materiais, de forma a restituir à parte requerente os valores descontados de seu benefício previdenciário, observando-se a compensação caso tenha ocorrido depósito em conta para abatimento do montante
”.

Fundamentou que “
restou demonstrado nos autos que os descontos efetuados são indevidos, em razão do recorrente não comprovar efetivamente a contratação pela autora, ônus o qual lhe era cabido e não se desincumbiu
”, “
devendo a instituição financeira reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário
”.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante/apelado trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se que o contrato de empréstimo, com autorização para débito direto em conta, consta às fls. 23/26 do evento 6714116 e foi assinado eletronicamente no dia 30.08.2016, às 10h53.

Referido contrato, cuja modalidade é o BB Crédito Salário (Crédito Direto ao Consumidor), cuida-se de um tipo de empréstimo pré-aprovado para quem recebe o salário no Banco do Brasil, sendo a contratação facilitada (100% digital), com disponibilização do dinheiro imediatamente.

Incidem sobre o contrato as Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático, que fazem parte do pacto.

Dias antes de aderir à modalidade de empréstimo contratada eletronicamente, mais precisamente em 02.08.2016, a autora aderiu pessoalmente à proposta/contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física que incluiu, no seu relacionamento com a instituição financeira, justamente a adesão às Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático (item II, fls. 63/67 do evento 6714116).

Inclusive, no dia seguinte à contratação
online
(31.08.2016), em razão da liberação do crédito pré-aprovado, a autora formulou solicitação, mais uma vez presencial, de personalização dos limites diários e mensais do autoatendimento para saques, pagamentos e transferências de recursos e transações financeiras (fl. 70/71 do evento 6714116).

Chama a atenção o fato de que os dados da autora, o número do seu documento, a conta onde foi disponibilizado o dinheiro, bem como a assinatura aposta nos momentos de contato presencial com o banco para formalização da avença são idênticos àqueles indicados nos documentos que instruíram a inicial, de modo que resta evidente a inexistência de fraude.

Ainda que se questionasse a assinatura eletrônica, todas as atitudes da autora anteriormente à avença, bem como o fato de ser necessário o uso de senha para a sua aposição, revelam a sua veracidade.

Apesar de reconhecer que a consumidora é idosa e pode ter sido ludibriada para transferir montantes a terceiros, considero que os descontos efetuados em sua conta foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta corrente da apelada/apelante.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por todo o exposto, pedindo vênia à culta relatora, divirjo de seu voto para
CONHE
CER

do recurso de apelação interposto pelo banco e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como
CONHE
CER

do recurso de apelação interposto pela consumidora e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, revogo a liminar concedida na origem e inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VISTA

Não obstante a divergência instaurada e seus fundamentos, após estudo do feito não tenho dúvidas de que a Relatora deu destino ao recurso segundo o entendimento firmado na jurisprudência pátria e neste Tribunal, valendo destacar que já tive a oportunidade de me manifestar em idêntico sentido em casos análogos ao presente.

As razões postas no voto divergente, a mim, data vênia, não têm o condão de revelar a legalidade da contratação, restando assente no caso que mesmo após invertido o ônus probatório em seu desfavor, sequer dignou-se a Instituição Financeira em tentar provar a regularidade da assinatura do contrato.

No mais, comungo, também, do entendimento da Relatora quanto aos danos materiais, então negados na sentença.

Desta feita, dispenso maiores delongas, para acompanhar integralmente a Relatora,
NEGANDO PROVIMENTO ao recurso
do Banco do Brasil e PROVENDO o apelo de A
liene Grillo Barretto
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar